Tribunal: TJSP
Processo: 1045274-44.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Alegação de ausência de notificação - Necessidade do envio das notificações de autuação e de aplicação de penalidade (dupla notificação), bem como da instauração do procedimento administrativo –– Desnecessidade de prova da efetiva entrega – Suficiência da comprovação de entrega da notificação da autuação à

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - Alegação de ausência de notificação - Necessidade do envio das notificações de autuação e de aplicação de penalidade (dupla notificação), bem como da instauração do procedimento administrativo –– Desnecessidade de prova da efetiva entrega – Suficiência da comprovação de entrega da notificação da autuação à empresa responsável por seu envio, quando utilizada remessa postal – Resolução CONTRAN n°619/2016 – DETRAN que, no caso dos autos, não demonstrou a expedição das notificações - Sentença mantida – Reexame necessário improvido.